Tribunal: STF
Processo: ARE 653978
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCELA DENOMINADA PL/DF 1971/1982. NATUREZA JURÍDICA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A definição da natureza jurídica da parcela denominada PL/DL 1971/1982, para fins de complementação de aposentadoria, não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que afronta ao Magno Texto, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.



    2. Agravo regimental desprovido.